Tribunal: TRF3
Processo: 5002860-05.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.O termo inicial do período de cálculo abrangido pela conta homologada está de acordo com o disposto no título executivo.Recurso não provido.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
51/821)

5002860-05.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. RE 870.847. TEMA STF 810. TERMO INICIAL DO CÁLCULO HOMOLOGADO. COMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.O termo inicial do período de cálculo abrangido pela conta homologada está de acordo com o disposto no título executivo.Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002860-05.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI

Inteiro teor:
51/821)

5002860-05.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. RE 870.847. TEMA STF 810. TERMO INICIAL DO CÁLCULO HOMOLOGADO. COMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.O termo inicial do período de cálculo abrangido pela conta homologada está de acordo com o disposto no título executivo.Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002860-05.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

AGRAVADO: AGEU ALVES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ERIKA JULIANA ABASTO XISTO - SP308604-N, MARA REGINA DE MORAES - SP110494-N, JOSE DINIZ NETO - SP118621-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002860-05.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

AGRAVADO: AGEU ALVES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ERIKA JULIANA ABASTO XISTO - SP308604-N, MARA REGINA DE MORAES - SP110494-N, JOSE DINIZ NETO - SP118621-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a r. decisão proferida pelo juízo de origem na fase de cumprimento, que rejeitou a impugnação por si ofertada e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Alega o agravante que deve ser observado o critério previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, a partir de 07/2009, com a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Aduz que a conta acolhida abrange o período de 07/10/2004 a 31/01/2013, todavia, observando-se a prescrição quinquenal, o termo inicial do período de cálculo deveria ser 07/02/2007, pois a ação foi ajuizada em 07/02/2012.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja homologada a sua conta de liquidação.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002860-05.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

AGRAVADO: AGEU ALVES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ERIKA JULIANA ABASTO XISTO - SP308604-N, MARA REGINA DE MORAES - SP110494-N, JOSE DINIZ NETO - SP118621-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O presente recurso versa sobre o índice de correção monetária e o termo inicial do período do cálculo homologado.

No caso concreto, o título executivo judicial reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez desde a data da cessação (18/04/2012) e determinou que as parcelas vencidas do benefício deverão ser corrigidas monetariamente na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (ID 1286897 - fl. 82).

A decisão recorrida homologou os cálculos realizados pela exequente, observando os ditames do título executivo judicial, contemplando o período de 19/04/2012 a 30/06/2015 e com a aplicação dos índices estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos termos da Resolução 134/2000, com as alterações dadas pela Resolução no 267/2013 do CJF.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da JF são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Por fim, o termo inicial do período de cálculo abrangido pela conta homologada está de acordo com o disposto no título executivo. A ação foi ajuizada em 16/10/2012 e o título executivo fixou a data de início do benefício na data da cessação, em 18/04/2012. Ao contrário do que a autarquia mencionou em suas razões recursais, a conta homologada não contemplou o período de 07/10/2004 a 31/01/2013, mas, sim, o período de 19/04/2012 a 30/06/2015, cujas parcelas não estão afetadas pela prescrição quinquenal. Ressalte-se os cálculos apresentados pelo INSS em impugnação também se iniciam em 19/04/2012.

As razões recursais, portanto, não prosperam.

Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. RE 870.847. TEMA STF 810. TERMO INICIAL DO CÁLCULO HOMOLOGADO. COMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.O termo inicial do período de cálculo abrangido pela conta homologada está de acordo com o disposto no título executivo.Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.